Tribunal: TJDFT
Processo: 0058998-95.2010.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. EMENDA PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAR O INVENTARIANTE DO ESPÓLIO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença - proferida nos autos de execução fiscal - que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento da emenda à inicial, que determinou a juntada da certidão de óbito e a indicação do inventariante/representante legal do espólio do devedor.

2. Ao intimar o autor para emendar à inicial, o magistrado objetivava regularizar os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como verificar a presença dos pressupostos processuais.

3. Ao não atender ao comando do ilustre julgador, de emendar à inicial, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, ante à ausência de documento indispensável à propositura da execução fiscal e diante da não identificação do representante legal do devedor falecido.

4.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.